Tribunal: TJES
Processo: 0018539-75.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018539-75.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA INES RIBEIRO PUPA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL À RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCIDA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM E ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS E INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE DECISÃO EM PROCESSO COM LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE MENÇÃO DE APENAS UM LITISCONSORTE, DESDE QUE INDICADO CORRETAMENTE O NOME DO ADVOGADO QUE REPRESENTA TODOS OS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública o mesmo prazo prescricional quinquenal previsto para a propositura da ação de conhecimento (art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, que também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42), o qual tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença, exigindo o montante devido pelo Poder Público.

2)
A interrupção da prescrição segue o mesmo raciocínio, de forma que o prazo recomeça a contar pela metade a partir da data que a interrompeu ou do último ato do processo para a interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42.

3
)
Na hipótese, a despeito do inconformismo da apelante, não há como afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pois transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença (03/09/2009) e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente (23/05/2020), mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos (22/02/2019), sendo desnecessário para o início da fluência do prazo prescricional da pretensão executória a intimação da parte vitoriosa na fase de conhecimento a respeito do trânsito em julgado, da descida dos autos à Comarca de Origem ou do arquivamento do feito, na medida em que os Tribunais Superiores possuem posicionamento consolidado e pacífico que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá exclusivamente com o próprio trânsito em julgado do
decisum
que forma o título executivo judicial.

4
)
O então vigente art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, dispunha ser
“indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação”
, no afã que a intimação da decisão tivesse validade e a parte, consequentemente, tivesse ciência de sua existência (art. 234 do CPC/1973) e pudesse ter a oportunidade de adotar as providências que entendesse pertinentes (art. 5º, inciso LV, da CF/88, e art. 8º do CPC/2015). No caso, a defesa constituída pela apelante foi devidamente intimada das últimas decisões proferidas nesta instância revisora anteriormente à certificação do trânsito em julgado, inexistindo qualquer tipo de nulidade pela falta de menção do nome da recorrente na publicação da intimação, de modo que tinha plena ciência do início da fluência do prazo da prescrição da pretensão executória, que por inércia transcorreu sem nenhuma manifestação no momento oportuno, descortinando o acerto da sentença objurgada.

5
)
O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado no sentido de ser válida a publicação intimatória quando constante o nome o primeiro litisconsorte seguido da expressão “e outros”, desde que o advogado das partes esteja devidamente indicado, pois suficiente para a identificação exigida pelo art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Maria Inês Ribeiro Pupa
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 246/248) que, na
fase de cumprimento de sentença da
ação
ordinária
requerida pela recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência e Assistência
Jerônimo Monteiro (IPAJM
)
, acolheu a impugnação ofertada pela autarquia estadual, para declarar prescrita a pretensão executiva autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que a autora/apelante, servidora pública aposentada do Estado do Espírito Santo, propôs ação ordinária,
em conjunto com outros
42 (quarenta e dois) litisconsórcios
, em desfavor do instituto de previdência do referido ente público (IPAJM) objetivando a restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

Após o regular trâmite do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a autarquia previdenciária estadual demandada a restituir a todos os requerentes os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária, correspondente ao percentual de 10% (dez por cento), desde a data da promulgação da EC nº 20/98 até novembro de 2000 (data em que a referida contribuição foi suspensa), acrescidos de juros de mora e correção monetária (fls. 123/129), o que foi confirmado no julgamento do recurso de apelação cível, submetido a esta colenda Câmara Cível por meio de agravo interno (fls. 160/165 e 184/199).

Após a publicação do acórdão (fl. 201), foi
certificado o trânsito em julgado em
03/09/2009
(fl. 204) e os autos foram devolvidos para a Comarca de Origem em 25/09/2009 (fl. 206), sendo finalmente arquivado em 2011.

Somente em 28/02/2019 a requerente apelante solicitou o desarquivamento dos autos (fl. 217), que rapidamente foi colocado à sua disposição, entretanto apenas em 23/05/2020 atravessou petição postulando o cumprimento da sentença transitada em julgado (fls. 218/219), declinando a memória de cálculos indicando o valor de R$ 26.839,56 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Devidamente intimada, a autarquia previdenciária estadual executada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, solicitando a extinção daquela fase executória em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executiva da autora, considerando que esta somente teria solicitado a execução do montante devido mais de 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da sentença, período em que permaneceu inerte, superando, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto para cobrança da Fazenda Pública (arts. 1º e 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32), pleito este que fora acolhido pela julgadora monocrática por intermédio da sentença objurgada, que apenas reforçou a argumentação do ente público executado com a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pela exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a pretensão executória de uma das autoras da ação ordinária em desfavor da autarquia previdenciária estadual requerida estaria fulminada pela prescrição.

Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil
1
.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, uma vez que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Em relação à Fazenda Pública, é indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
2
, o qual também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42
3
.

Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento que
o prazo prescricional da pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública é idêntico ao prazo prescricional da pretensão cognitiva
e, dele, independente, tanto que o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 150
, a qual dispõe que
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
.

Dessa forma, é aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública
o mesmo prazo prescricional quinquenal
previsto para a propositura da ação de conhecimento, o qual
tem por
termo inicial o trânsito em julgado da sentença
, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença, exigindo o montante devido pelo Poder Público.

Além disso, a interrupção da prescrição segue o mesmo raciocínio, de forma que o prazo recomeça a contar pela metade a partir da data que a interrompeu ou do último ato do processo para a interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32
4
, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42. É de se observar, no entanto, que no lugar do período, somando-se o tempo transcorrido antes da interrupção com o tempo transcorrido após o momento interruptivo, não deve haver menos de 05 (cinco) anos, segundo a orientação firmada na Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal
5
.

Portanto,
o prazo prescricional para o credor da Fazenda Pública solicitar o início do cumprimento de sentença é de 05 (cinco) anos, a
contar da data do trânsito em julgado do
decisum
, podendo ser interrompida apenas uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, não podendo, por sua vez, ficar reduzida aquém dos 05 (cinco) anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“É de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150 do STF; e, uma vez interrompido, recomeça pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. Precedentes”
(AgInt no REsp n. 2.062.606/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023, STJ), que
“a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento”
(AgInt no AREsp n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023, STJ) e que
“Segundo entendimento desta Corte, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ”
(AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023, STJ).

Partindo dessa premissa, na hipótese, a despeito do inconformismo da apelante,
não há como afastar
o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
, pois, ao contrário do asseverado neste apelo, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença (03/09/2009) e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente (23/05/2020), mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos (22/02/2019).

Ao contrário do asseverado pela apelante, revela-se desnecessário para o início da fluência do prazo prescricional da pretensão executória a intimação da parte vitoriosa na fase de conhecimento a respeito do trânsito em julgado, da descida dos autos à Comarca de Origem ou do arquivamento do feito, na medida em que os Tribunais Superiores possuem posicionamento consolidado e pacífico que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá exclusivamente com o próprio trânsito em julgado do
decisum
que forma o título executivo judicial.

A partir do trânsito em julgado do acórdão lavrado nesta instância revisora que confirmou a sentença proferida na fase de conhecimento desta demanda, a apelante passou a ter o prazo de 05 (cinco) anos para iniciar a fase de cumprimento de sentença – à época, na vigência do CPC/1973, propor ação executiva –, entretanto permaneceu inerte por este período, tendo se pronunciado nos autos apenas mais de 10 (dez) anos depois solicitando o seu desarquivamento, ocasião em que a sua pretensão executória já estava fulminada pela prescrição.

Na tentativa de afastar esta conclusão, a recorrente assevera que, durante a fase de conhecimento da demanda, não teria sido intimada da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível e do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, uma vez que seu nome não constaria na publicação implementada no Diário Oficial da Justiça, o que afrontaria o princípio do contraditório e o disposto nos arts. 184, § 2º, 234 e 236, § 1º, do CPC/1973, art. 8º do CPC/2015 e art. 5º, inciso LV, da CF/88, de forma que a fluência do prazo da pretensão executória não teria se iniciado pela ausência de sua ciência a respeito do trânsito em julgado do título executivo judicial, em respeito a teoria da
actio nata
, positivada no art. 189 do Código Civil e no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não desconheço que o então vigente art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, dispunha ser
“indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação”
, no afã que a intimação da decisão tivesse validade e a parte, consequentemente, tivesse ciência de sua existência (art. 234 do CPC/1973) e pudesse ter a oportunidade de adotar as providências que entendesse pertinentes (art. 5º, inciso LV, da CF/88, e art. 8º do CPC/2015).

Na hipótese, o açodado exame dos autos poderia levar a conclusão pela nulidade da intimação da apelante da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível e do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, tendo em vista que seu nome realmente não constou nas publicações implementadas no Diário Oficial da Justiça.

Contudo, pelo que se verifica das referidas publicações no Diário Oficial da Justiça a ausência da indicação do nome da recorrente decorreu de mera irregularidade no momento de cadastro do recurso no sistema de segunda instância, pois foram apostos os nomes de todos os outros 42 (quarenta e dois) litisconsórcios, faltando apenas o da recorrente, circunstância esta que não acarretou nenhum prejuízo para a apelante, na medida em que durante todo o trâmite do processo de conhecimento foi representada pela mesma advogada de todos os outros litisconsortes, Sônia Regina Dalcolmo Pinheiro, conforme procuração de fls. 13 e seguintes – a procuração outorgada pela recorrente consta à fl. 80 –, a qual foi devidamente intimada de todas as decisões proferidas no âmbito desta Corte de Justiça.

Em outras palavras, a defesa constituída pela apelante foi devidamente intimada das últimas decisões proferidas nesta instância revisora anteriormente à certificação do trânsito em julgado, inexistindo qualquer tipo de nulidade pela falta de menção do nome da recorrente na publicação da intimação, de modo que tinha plena ciência do início da fluência do prazo da prescrição da pretensão executória, que por inércia transcorreu sem nenhuma manifestação no momento oportuno, descortinando o acerto da sentença objurgada.

Na realidade, se houve alguma desídia nesta demanda não foi do Poder Judiciário, mas, sim, da advogada, à época, constituída pela apelante, que, apesar de devidamente intimada das decisões proferidas nesta Corte de Justiça e ciente do trânsito em julgado do título executivo judicial, deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos sem promover o devido cumprimento de sentença, possibilitando a declaração da prescrição da pretensão executória da recorrente.

Vale ressaltar a respeito desta matéria, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado no sentido de ser válida a publicação intimatória quando constante o nome o primeiro litisconsorte seguido da expressão “e outros”, desde que o advogado das partes esteja devidamente indicado, pois suficiente para a identificação exigida pelo art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DE UM DOS LITISCONSORTES ACOMPANHADO DA EXPRESSÃO "E OUTRO". INDICAÇÃO CORRETA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. É válida a publicação intimatória quando constante o nome do primeiro litisconsorte seguido da expressão "e outros", desde que o advogado das partes esteja devidamente indicado, pois suficiente para a identificação exigida pelo art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 55.452/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE LITISCONSORTE SEGUIDO DA EXPRESSÃO E OUTROS E DOS ADVOGADOS DOS LITISCONSORTES. SUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido se alinhou às orientações desta Corte Superior ao concluir que não há que se falar em nulidade da publicação da decisão que indeferiu os pedidos realizados pela parte agravante em exceção de pré-executividade, pois nela constou o número do processo, o nome da empresa executada, bem como a expressão e outros, além do nome dos advogados dos litisconsortes, dentre eles o Sr. João Humberto Martorelli, que representava a coexecutada, ora agravante. 2. Com efeito, firmou-se há muito o entendimento segundo o qual é válida a intimação, via publicação, na qual conste o nome de apenas um dos vários litisconsortes, desde que acompanhada da expressão e outros e presente o nome dos advogados da parte cujo nome fora substituído pela referida expressão, uma vez que suficiente para a identificação exigida pelo art. 236, § 1o. do Código Buzaid.
3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.546.889/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020, STJ).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA. PUBLICAÇÃO EM NOME DO DEVEDOR PRINCIPAL SEGUIDO DA EXPRESSÃO 'E OUTROS' E DOS NOMES DE TODOS OS ADVOGADOS. SUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 236 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. 1. (...).
2. É válida a publicação intimatória quando constante o nome do primeiro litisconsorte seguido da expressão 'e outros', desde que o patrono das partes esteja devidamente indicado. 3. A Corte Especial Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que: 'Considera-se válida a publicação intimatória, quando consta o nome do primeiro dos vários litisconsortes com o acréscimo da expressão 'e outros', desde que tenha sido indicado o representante judicial da parte, cujo nome fora substituído pela aludida expressão. Na interpretação da norma processual é de se ter sempre em mente a parte final do dispositivo (artigo 236, § 1º), vale dizer, da publicação deve constar obrigatoriamente os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação' (EREsp 38.827/RS, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Corte Especial, DJ 21/11/1994).
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.608.078/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 30/11/2018, STJ).

No caso, por se tratar de processo com litisconsorte ativo multitudinário – 43 (quarenta e três) autores –, a publicação da sentença proferida pelo juízo
a quo
se deu nos termos permitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, isto é, constou somente o nome do primeiro litisconsorte seguido da expressão “e outros”, além do nome da advogada que representou todos eles durante toda a marcha processual. Por ocasião, da decisão monocrática e do acórdão proferidos nesta instância revisora, constou o nome da mencionada patrona de todos os autores e somente não houve a menção do nome da apelante na publicação no Diário Oficial da Justiça, o que evidencia a validade desta intimação ao seguir a mesma lógica da interpretação conferida pelo Tribunal da Cidadania ao art. 236, § 1º, do CPC/1973, já que bastava a menção do nome de um dos litisconsortes e da causídica por eles constituída para validar o ato.

Dessa forma, como a publicação no órgão oficial do
decisum
que resolveu o recurso de apelação cível nesta instância revisora permitiu a exata identificação de todos os litisconsortes ativos da demanda, inclusive da apelante, e da advogada por eles constituída, não há que falar em nulidade da intimação da recorrente e, consequentemente, a fluência do prazo da prescrição da pretensão executória se iniciou com a certificação do trânsito em julgado, razão pela qual o pronunciamento tardio da apelante neste processo, solicitando o início da fase de cumprimento de sentença mais de 10 (dez) anos depois,
revela o acerto da sentença objurgada em declarar prescrita a pretensão executória da recorrente
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 150 do STJ, devendo ser, por isso, mantida a procedência da impugnação ofertada pelo ente público executado.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a atuação da Procuradora Autárquica nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões que auxiliaram a esclarecer os fatos,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
a

exequente
em
13% (treze por cento) sobre o valor da execução
, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, já que a apelante litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

2
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3
Art. 2º O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.

4
Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

5
Súmula nº 383 do STF – A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.